Tribunal: TJES
Processo: 0000474-86.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000474-86.2021.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCIS FLAYS DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 0000474-86.2021.8.08.0017
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
FRANCIS FLAYS DE SOUZA.

RECORRIDOS:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. JULGAMENTO DO RE 635.659 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL). AFASTAMENTO DOS EFEITOS PENAIS DA CONDUTA RELATIVA AO PORTE DE MACONHA PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de recurso inominado interposto por
FRANCIS FLAYS DE SOUZA
, em face da sentença que o condenou nas iras do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o julgamento do
Tema de Repercussão Geral nº 506 do Supremo Tribunal Federal
afastou a natureza penal da conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual requer a reforma da sentença condenatória.

Entendo que o apelo merece acolhimento.

Com efeito, no julgamento do
RE 635.659
, submetido ao regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, afastando do referido dispositivo qualquer efeito de natureza penal no que se refere ao porte de
cannabis sativa para consumo pessoal
.

Na ocasião, fixou-se entendimento no sentido de que a conduta permanece ilícita apenas sob a perspectiva
extrapenal
, admitindo-se a apreensão da substância e a aplicação de medidas de natureza educativa, mas
sem repercussão criminal
.

Assim, embora a conduta continue juridicamente reprovável sob a ótica administrativa ou educativa, não subsiste fundamento para a manutenção de
condenação penal
com base no referido dispositivo legal.

Nesse cenário, impõe-se a reforma da sentença recorrida para afastar os efeitos penais da condenação imposta ao recorrente.

Essa orientação já vem sendo acolhida na jurisprudência pátria, conforme se observa no precedente transcrito na minuta.

Em face dessas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso da parte recorrente, para reformar a sentença e afastar a condenação penal imposta com fundamento no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
.

Sem ônus sucumbenciais, segundo redação do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai
Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)